Tribunal: TCU
Processo: 015.799/2017-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Antonio Raifson Fonseca,Instituto de Desenvolvimento e Assistência Técnica da Amazônia contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de recurso de revisão interposto pelo Sr. Antônio Raifson Fonseca Neto e pelo Instituto de Desenvolvimento e Assistência Técnica da Amazônia (Idatam) contra o Acórdão 1257/2020-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que, após o termo inicial da contagem do prazo prescricional, o processo ficou paralisado por mais de três anos, na fase interna da tomada de contas especial, no período de outubro de 2012 a novembro de 2016; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário ̧ ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso IV, alínea "a", c/c o inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU e nos arts. 11 e 12, parágrafo único, da Resolução TCU 344/2022, em conhecer do presente recurso de revisão, para, no mérito, dar-lhe provimento, tornar insubsistente o Acórdão 1257/2020-TCU-Primeira Câmara , reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e determinar o arquivamento dos autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 015.799/2017-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 025.454/2020-0 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Antonio Raifson Fonseca (XXX.280.572-XX); Instituto de Desenvolvimento e Assistência Técnica da Amazônia (06.339.616/0001-78). 1.3. Recorrentes: Antonio Raifson Fonseca (XXX.280.572-XX); Instituto de Desenvolvimento e Assistência Técnica da Amazônia (06.339.616/0001-78). 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Márcio Murilo Cavalcante de Lima (11700/OAB-PA). 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.